Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726931-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado (s): ANDREIA CLAUDIA PEREIRA DE AQUINO FERREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de conhecimento no 0703003-48.2022.8.07.0011, proposta por ANDREIA CLAUDIA PEREIRA DE AQUINO FERREIRA em seu desfavor, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as rés suspendam a cobrança realizada no contracheque da autora sob a rubrica "PSAÚDE OP MERCADO - AMIL", no prazo de 48 horas, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto realizado. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, proferida no dia 09/09/2022 (ID 136040671). Assim, prejudicado o objeto do recurso, a parte agravante perdeu o seu interesse de agir. Nesse sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III[1] c/c RITJDFT, art. 87, XIII[2]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.